Tribunal: TJES
Processo: 0004249-45.2023.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004249-45.2023.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
TENT
ADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.

APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório. Jurisprudência STJ.

2. Na pronúncia, não é necessária a certeza quanto à autoria, “sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal”. Precedente STJ.

3. Não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, quando corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial.

4. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia do recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

5. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 240/245, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, e o corréu Jaquisson Souza Rodrigues, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, contra a vítima Lucas Galvão da Silva de Souza.

Razões recursais apresentadas, às fls. 260/280, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado.

Contrarrazões da promotora de justiça pugnando seja negado provimento ao recurso (fls. 281/291).

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID nº 5476774).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO

em face da Sentença de Pronúncia de fls. 240/245, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES, que pronunciou o réu, ora recorrente, e o corréu Jaquisson Souza Rodrigues, imputando-lhes a conduta descrita no art. 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do art. 29, todos do Código Penal, contra a vítima Lucas Galvão da Silva de Souza.

Razões recursais apresentadas, às fls. 260/280, nas quais objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria, produzidos na seara judicial, que lhe imputasse a prática do delito de homicídio tentado.

Contrarrazões da promotora de justiça e parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, na madrugada do dia 04 de dezembro de 2019, no bairro Serra Dourada I, o denunciado, na companhia do corréu Jaquisson, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, que pensaram estar o ofendido morto, se evadiram e este conseguiu buscar socorro que o encaminhou ao hospital.

Relata, ainda, que a motivação do crime seria a desconfiança de que a vítima, que comercializava drogas para o recorrente, estaria consumindo os entorpecentes e traficando para o grupo rival, causando prejuízos aos denunciados, a saber:

Noticiam os autos do inquérito policial, que serve de base à presente denúncia, que, no dia 04 de dezembro de 2019, por volta das 04h30min, na Rua Silva, próximo à rotatória da Avenida Audifax Barcelos, no bairro Serra Dourada 1, neste município, os denunciados ANTONIO EDUARDO REIS COUTINHO, vulgo "Pescoço ou Dudu", e JAQUISSON SOUZA RODRIGUES, vulgo "Baianinho", agindo com comunhão de vontades e unidade de desígnios, imbuídos de dolo de matar, concorreram para a prática do crime de homicídio tentado contra a vítima Lucas Galvão da Silva de Souza, atingido por disparos de arma de fogo efetuados pelo denunciado Antônio Eduardo, que lhe causaram as lesões corporais descritas em laudo pericial de fls. 50, somente não se consumando o crime de homicídio por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, os quais, acreditando que a vítima estivesse morta, se evadiram do local, momento em que a vítima conseguiu caminhar em busca de socorro, sendo encaminhada ao hospital, onde recebeu os cuidados médicos que lhe garantiram sobrevida.

Revelam os autos que a vítima era envolvida com o tráfico de drogas local e comercializava tais substâncias ilícitas para o denunciado Antonio Eduardo, o qual passou a desconfiar de Lucas, acreditando que este havia subtraído para si as drogas destinadas à venda, bem como que estaria traficando para grupos rivais, gerando prejuízo ao grupo criminoso integrado pelos denunciados.

Conforme apurado, no dia dos fatos, a vítima se encontrava em um bar, quando decidiu ir até um ponto de ônibus consumir drogas, pois o proprietário do estabelecimento comercial não permitia o uso de entorpecentes no local. Assim, enquanto a vítima estava no referido ponto de ônibus, os denunciados se dirigiram até ela a bordo de um veículo Fiat Uno, de cor branca, conduzido por um terceiro elemento não identificado nos autos, estando Antonio Eduardo no assento do carona e Jaquisson ocupando o banco traseiro.

Na ocasião, o denunciado Antonio Eduardo convidou a vítima para buscarem algumas drogas para vender, o que foi por ela aceito. Ato contínuo, Lucas embarcou no automóvel Fiat Uno, acomodando-se no assento traseiro, e o motorista seguiu em direção a uma área de mata, situada próxima à Avenida Audifax Barcelos, onde parou o veículo. Nesse momento, o denunciado Antonio Eduardo exibiu à vítima uma arma de fogo que portava e ordenou que ela desembarcasse do carro, seguindo-a juntamente com o também denunciado Jaquisson.

Em seguida, Jaquisson conduziu a vítima a alguns metros de distância do veículo, ao passo que Antonio Eduardo determinou que ela se ajoelhasse, passando, então, a desferir disparos de arma de fogo em seu desfavor, provocando-lhe oito perfurações nas regiões torácicas e dos braços direito e esquerdo.

Após alvejar a vítima, pensando ter lhe causado a morte, o denunciado Antonio Eduardo embarcou novamente no automóvel Fiat Uno, assim como Jaquisson, e ambos empreenderam fuga com o terceiro elemento não identificado, que os aguardou no interior do veículo durante toda a ação criminosa. A vítima, por sua vez, mesmo ferida, conseguiu caminhar por alguns metros e encontrar um morador local, a quem pediu socorro, sendo posteriormente conduzida ao Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, onde recebeu os cuidados médicos que lhe preservaram a vida. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 54) e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas contra o recorrente são extremamente frágeis para submetê-lo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408
do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação do recorrente no homicídio tentado, apontam para a sua provável atuação.

Na fase inquisitorial, a vítima relatou com riqueza de detalhes a dinâmica dos fatos e informou terem sido os denunciados os autores do crime em voga, sendo o ora recorrente quem efetuou os disparos, apesar de desconhecer o motivo para tanto, conforme o depoimento abaixo transcrito (fls. 23/24):

(...) que já trabalhou no tráfico de drogas na região de Serra Dourada II, mas ultimamente tinha parado; que por ocasião dos fatos, estava num bar bebendo, quando então resolveu "dar um teco"; que como o dono do bar não gosta que usem droga no estabelecimento, o declarante foi ao ponto de ônibus que há lá perto; que enquanto estava no ponto, um Uno branco do tipo quadradinho parou ao seu lado, estando PESCOÇO, BAIANINHO e um terceiro indivíduo no interior; que esse terceiro indivíduo era o motorista, enquanto PESCOÇO estava sentado no banco do carona e BAIANINHO atrás; que PESCOÇO, então, perguntou ao declarante se este queria vender droga para ele; que o declarante Já tinha trabalhado para PESCOÇO antes, então concordou; que PESCOÇO disse para o declarante entrar no carro para irem buscar "as paradas"; que entrou no carro e se sentou no banco de trás, ao lado de BAIANINHO que o motorista seguiu em direção a uma matinha, quando o declarante então "maldou" a situação, pois não costumavam guardar "as paradas" naquele lugar; que já na matinha, pararam o carro e PESCOÇO sacou uma pistola, mandado o declarante sair do carro; que não entendeu nada, mas obedeceu à ordem por causa da arma; que o motorista permaneceu no veículo, tendo PESCOÇO, BAIANINHO e o declarante desembarcado; que já do lado de fora, PESCOÇO mandou o declarante se ajoelhar e começou a atirar, atingindo-o por oito vezes; que apenas PESCOÇO atirou; que, a princípio, logo que PESCOÇO sacou e mandou o declarante sair do carro, este pensou que iria apenas apanhar; que até agora não sabe o motivo dessa tentativa de homicídio; que durante todo o desenrolar dos fatos, PESCOÇO, BAIANINHO nem o motorista disseram qualquer coisa que identificasse a motivação do crime; que o declarante nunca teve problemas com PESCOÇO e BAIANINHO; que nunca 'deu derrame nem mexeu com a mulher de ninguém; que depois que o declarante saiu do carro, não teve diálogo, PESCOÇO apenas determinou que aquele se ajoelhasse e já começou a atirar; que depois dos disparos, PESCOÇO e BAIANINHO voltaram para o carro e todos foram embora de lá, deixando o declarante para trás; que quando o carro saiu, o declarante se levantou e conseguiu caminhar até encontrar um morador, a quem pediu ajuda; que não sabe dizer o nome desse morador; que não havia nenhuma testemunha presencial; que não havia ninguém no ponto de ônibus quando o declarante entrou no carro; que não sabe o nome de BAIANINHO, podendo apenas dizer que se trata de indivíduo negro, baixo e magro; que PESCOÇO se chama EDUARDO (...).

Ainda na esfera policial, o ofendido fora novamente ouvido, oportunidade na qual ratificou o depoimento supracitado, realizou o reconhecimento fotográfico dos acusados e esclareceu que a motivação do crime teria relação com o envolvimento das partes no tráfico de drogas,
in verbis
(fls. 60/60-verso):

(...) que confirma integralmente o primeiro depoimento, prestado na data de 5/12/2019, ainda quando estava sob cuidados médicos no Hospital Jayme dos Santos Neves; que neste ato lhe foram mostradas as fotografias de fls. 52 e 53, reconhecendo o indivíduo que aparece na de número 1 (um) e 5 (cinco) como sendo o citado PESCOÇO naquele primeiro depoimento; que destaca que PESCOÇO também é conhecido pelo apelido “DUDU”; que ainda visualizando as mesmas fotografias, reconhece na de número 3 (três) o tal BAIANINHO informado no primeiro depoimento, destacando que tem ciência que seu nome é JACKSON; que questionado sobre a motivação dessa tentativa de homicídio, o declarante esclarece que costumava traficar para PESCOÇO e este desconfiou daquele, pensando que havia subtraído uma quantidade de drogas dele; que na época do primeiro depoimento, o declarante ainda estava no hospital e ainda não tinha tomado ciência sobre essa situação, isto é, que PESCOÇO estava pensando que o declarante havia lhe dado prejuízo pegando para si drogas; que no dia do crime, PESCOÇO e BAIANINHO chamaram o declarante para fumar maconha; que foi tranquilamente com ela porque ainda não sabia que PESCOÇO estava pensando que o declarante havia pegado droga da boca (...).

Por outro lado, a vítima, em juízo, alterou a versão dos fatos, dizendo que não fora o ora recorrente o autor do delito, tendo informado, ainda, que está custodiado juntamente ao referido acusado (depoimento de fls. 209 e mídia de fls. 213).

Tal fato pode ser justificado pelo receio de represálias, decorrendo, igualmente, como bem salientado pela magistrada sentenciante, pelo “
habitual temor das vítimas sobreviventes, principalmente as que encontram-se no sistema prisional, que acabam expostas à repreensão e eventuais ameaças dos autores de crimes de homicídio que são cometidos no contexto da narcotraficância
”.

Por sua vez, a testemunha policial civil Antônio Celso Lourenço da Costa, sob o crivo do contraditório, confirmou os fatos narrados pelo ofendido na esfera policial, informando que estava presente no segundo depoimento da vítima, ocasião na qual apontou o recorrente como autor dos disparos que o atingiram, acrescentando, ainda, que o referido réu teria sido o responsável, também, por outro homicídio (depoimento de fls. 210 e mídia de fls. 213).

Verifica-se, portanto, que não se trata de hipótese na qual a pronúncia decorreu simplesmente de indícios coligidos exclusivamente em sede policial, vedada pelo art. 155 do Código de Processo Penal, porquanto corroborada por provas coligidas perante contraditório judicial. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INOCORRÊNCIA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É nula a condenação baseada exclusivamente em provas colhidas na fase pré-processual, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal. 2. Não há desrespeito à regra do art. 155 do Código de Processo Penal quando a decisão de pronúncia não se baseou apenas em elementos produzidos na fase policial, mas também, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, em provas reunidas na fase judicial que evidenciaram a existência de indícios suficientes de autoria. 3. Agravo interno desprovido. (STF, HC 212550 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022)

Em sentido similar, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reputou legítima a utilização de elementos colhidos em fase de inquérito, quando corroborados por provas produzidas em Juízo, a saber:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. ELEMENTOS EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 414 DO CPP. NÃO VERIFICADA. QUALIFICADORA. MEIO CRUEL. NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MANUTENÇÃO. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. “Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP)” (AgRg no RHC n. 146.576/GO, relator Ministro OLINDO MENEZES, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO, SEXTA TURMA, julgado em 5/10/2021, DJe 11/10/2021). 2. A pronúncia do recorrente foi fundamentada, também, em provas produzidas em juízo, qual seja, a prova testemunhal que aponta o agravante como um dos mandantes do crime. Dessa forma, a prova inquisitorial (existência de fotos e vídeos enviados como prova de execução no celular utilizado pelo agravante) e a prova produzida em juízo são suficientes para demonstrar os indícios de autoria necessários para a pronúncia. 3. Ademais, a alteração do entendimento das instâncias de origem demandaria análise fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.812.504/MS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022)

Não é outro o entendimento perfilhado por esta Corte:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ART. 121, §2º, INCISOS II E IV, DO CP. 1. IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO. 2. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. INDÍCIOS DE OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte do recorrente, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. Ressalta-se que, com base na interpretação
a contrario sensu
do art. 155, do Código de Processo Penal, permite-se que a Decisão seja sim lastreada com base nos elementos informativos, desde que estejam corroborados pelas provas produzidas em juízo, como ocorreu no caso em análise. Portanto, de fato, o magistrado não pode fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos durante a investigação, contudo, existindo provas que confirmem os elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, não há que ser reconhecida qualquer mácula na Decisão de Pronúncia. 2. As qualificadoras pelas quais o réu for pronunciado somente podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, tendo em vista que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030150025655, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2022, Data da Publicação no Diário: 02/05/2022)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que está incurso o acusado, afastando-se a possibilidade de absolvição sumária ou de impronúncia da recorrente, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso em sentido estrito para, no mérito,
NEG
AR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.